Tribunal: TJMT
Processo: 1035366-32.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035366-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - CPF: 989.760.601-72 (ADVOGADO), ADRIANO CASSEMIRO SILVA - CPF: 697.394.121-49 (AGRAVANTE), TUANE PIMENTEL - CPF: 016.227.011-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. REDUÇÃO DO QUANTUM E FIXAÇÃO DE PRAZO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de prorrogação da obrigação alimentícia em favor da agravada até a prolação de sentença ou comprovação do restabelecimento de sua saúde, nos autos de Ação de Divórcio Litigioso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prorrogação da obrigação alimentar entre ex-cônjuges sem prazo determinado é cabível diante da situação de vulnerabilidade social e necessidade de tratamento de saúde mental da agravada; e (ii) saber se o valor fixado em 2 (dois) salários-mínimos é proporcional à capacidade contributiva do agravante e às necessidades da agravada.

III. Razões de decidir

3. A pensão alimentícia entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, devendo ser fixada por prazo determinado, salvo em situações excepcionais como enfermidade grave que impossibilite o exercício de atividade laborativa.

4.

O relatório psicossocial demonstra que a agravada se encontra em situação de vulnerabilidade social, em acompanhamento psicológico quinzenal e psiquiátrico bimestral, com uso de medicamentos para estabilizar seu estado emocional e mental, apresentando ainda instabilidade emocional e ideias negativas sobre sua vida.

5.

A agravada, embora possua formação superior em Pedagogia, para sua reinserção no mercado de trabalho depende de tratamento e suporte adequados, não sendo imediata.

6.

O agravante demonstrou comprometimento de sua situação financeira através de contracheques e faturas de cartão de crédito, tendo contraído empréstimos para adimplir suas obrigações, justificando a redução do quantum alimentar de 2 (dois) para 1/2 (meio) salário-mínimo mensal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges, embora excepcional, justifica-se quando comprovada situação de vulnerabilidade social e necessidade de tratamento de saúde mental que impeça temporariamente a reinserção no mercado de trabalho. 2. O valor dos alimentos deve ser proporcional à capacidade contributiva do alimentante e às necessidades do alimentado, considerando-se a duração do casamento e a possibilidade futura de autonomia financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.566, III, 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp 1951351 MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 27/06/2022; STJ - AgInt no AREsp 1.488.589/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 11/11/2020; TJ-MT - AC 00024684620188110026, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/11/2023; TJ-MT - AI 1001114-37.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ADRIANO CASSEMIRO SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso nº 1016601-18.2024.8.11.0042, que deferiu o pedido da agravada
TUANE PIMENTEL
para prorrogar a obrigação alimentícia do agravante em favor dela até a prolação de sentença ou comprovação do restabelecimento de sua saúde.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada estendeu o pagamento de pensão alimentícia por tempo indeterminado, baseando-se apenas em relatório psicológico particular apresentado pela agravada. Sustenta que a decisão originária havia estabelecido pensão de 2 salários-mínimos pelo prazo de 1 ano, que se encerraria em outubro de 2025.

Argumenta que o laudo psicossocial elaborado pelo Poder Judiciário (março/2025) não indicava incapacidade da agravada para o trabalho, enquanto o laudo particular apresentado posteriormente, quando a pensão estava prestes a se encerrar, apontou piora do quadro psicológico.

Afirma que a agravada não demonstrou sua necessidade, não juntando aos autos comprovantes de despesas, extratos bancários ou documentos referentes a gastos. Relata que percebe rendimento líquido de aproximadamente R$10.000,00, com inúmeros descontos em seu salário, e vem utilizando dinheiro de empréstimos para adimplir cartões de crédito.

Sustenta que a união durou cerca de 2 anos (casamento de 22/07/2022 a setembro de 2024), e a agravada já recebeu pensão por 1 ano, sendo que a decisão agravada estenderia o pagamento por tempo indefinido.

Em decisão liminar (id. 321220867), foi deferido parcialmente o pedido para reduzir o valor da pensão alimentícia de 2 (dois) para 1/2 (meio) salário-mínimo, a partir de outubro de 2025, até o julgamento colegiado ou prolação da sentença, bem como determinou-se a realização de novo estudo psicossocial com a agravada.

A agravada apresentou embargos de declaração (id. 325380895) alegando erro material na decisão, pois a fundamentação indicava redução para um salário-mínimo, mas o dispositivo determinou redução para meio salário-mínimo.

O Ministério Público (id. 331430893) manifestou-se pela não intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 335020866) sustentando que o agravante possui capacidade contributiva robusta, com rendimentos líquidos de R$ 20.154,47, conforme contracheque, e que sua necessidade está comprovada por relatório psicológico que atesta quadro grave de Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão, com episódios de automutilação e pensamentos suicidas recorrentes.

Foi juntado aos autos novo relatório psicossocial (id. 215938662).

Recolhimento do preparo recursal consta em id. 321060370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ADRIANO CASSEMIRO SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso nº 1016601-18.2024.8.11.0042, que deferiu o pedido da agravada
TUANE PIMENTEL
para prorrogar a obrigação alimentícia do agravante em favor dela até a prolação de sentença ou comprovação do restabelecimento de sua saúde.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que prorrogou a obrigação alimentícia do agravante em favor da agravada até a prolação de sentença ou comprovação do restabelecimento de sua saúde.

A decisão agravada estabeleceu, conforme segue:

Desta forma, considerando a atual fase processual, bem como, a demonstração da necessidade da autora de continuar recebendo os alimentos em razão de estar, momentaneamente, impossibilitada de manter-se sem o auxílio do réu,
DEFIRO
o seu
PEDIDO
, para
PRORROGAR
a
OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA
do réu em favor dela até que haja a prolação de sentença nestes autos ou comprovação do reestabelecimento de sua saúde e, consequentemente, de sua possibilidade de retornar ao mercado de trabalho, mantendo a determinação de correção dos valores de acordo com a variação do salário mínimo e pagamento até o dia 10 de cada mês, por meio de depósito na conta corrente da autora. (id. 208286244 dos autos de origem)

Inicialmente, cumpre destacar que a pensão alimentícia entre ex-cônjuges possui caráter
excepcional e transitório
, devendo ser fixada, em regra, por prazo determinado, salvo em situações excepcionais, como enfermidade grave que impossibilite o exercício de atividade laborativa, idade avançada, ausência de qualificação profissional e casamento que perdurou por muito tempo com dedicação exclusiva à família.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.
Precedentes. 3 .
A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que idade do ex-cônjuge e o longo período dedicado exclusivamente à família e ao lar configure a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho
. Precedentes. 4. No caso, em virtude da excepcionalidade delineada no acórdão recorrido, deve ser determinada a obrigação de prestar alimentos sem limitação de prazo. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1951351 MG 2021/0236668-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022 RSDF vol. 133 p . 90)

(...)
Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade.
( AgInt no AREsp 1.488.589/DF , Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020).

No caso em análise, o casamento perdurou por aproximadamente
2 (dois) anos
, tendo sido precedido de
3 (três) anos de namoro e 2 (dois) anos de noivado
, conforme relatório psicossocial. A agravada possui
43 anos de idade
e
formação superior em Pedagogia
, o que, em tese, lhe permitiria inserção no mercado de trabalho.

Contudo, o novo relatório psicossocial (id. 215938662) demonstra que a agravada "
continua em acompanhamento com psicólogo quinzenalmente e com o psiquiatra a cada dois meses e com uso de medicamentos para estabilizar o sono e o seu estado emocional e mental.
Ainda apresenta instabilidade emocional e ideias negativas sobre a sua própria vida
".

O mesmo relatório conclui que a agravada "
se encontra em situação de vulnerabilidade social
" e que "
aufere despesa com medicamentos não encontrados na rede pública de saúde; foi dispensada dos acompanhamentos de sua saúde mental pela rede SUS (CAPS); e, conta com os atendimentos médicos da rede conveniada de saúde
."

Embora o relatório indique que a agravada "
pode ter condições de retomar a capacidade produtiva
", ressalta que isso depende de "
tratamento e suporte adequados
", o que evidencia que sua reinserção no mercado de trabalho não é imediata.

Além disso, deve-se levar em consideração que a agravada se dedicou aos cuidados de seu sogro diagnosticado com Alzheimer (pai do agravante), pelo período de um ano, até o seu falecimento, conforme consta do relatório do estudo psicossocial.

Por outro lado, o agravante demonstrou, por meio de contracheques e faturas de cartão de crédito, que sua situação financeira está comprometida, tendo contraído empréstimos para adimplir suas obrigações, embora a agravada tenha apresentado documentação indicando que o agravante é Técnico Judiciário – C13 e possui rendimentos líquidos superiores aos alegados (id. 335020866).

Considerando o binômio necessidade-possibilidade que norteia a fixação de alimentos, bem como o princípio da proporcionalidade, entendo que a decisão agravada merece parcial reforma.

A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1566 III), mas é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos alimentos para o seu amparo e subsistência (CC, art. 1.695).

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS - PENSIONAMENTO PARA EX-CÔNJUGE - EXCEPCIONALIDADE - INCAPACIDADE LABORATIVA E PREJUÍZO NA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA EX-CONSORTE COMPROVADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – FIXAÇÃO DE QUANTUM RAZOAVEL - MANUTENÇÃO – INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTO LÍQUIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
A obrigação alimentar entre ex-cônjuges se baseia no princípio da solidariedade familiar, que pode se estender, se provada a necessidade, mesmo após a separação. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.
Não demonstrada a incapacidade financeira do alimentante a justificar a redução, mantém-se a obrigação alimentícia anteriormente fixada. (TJ-MT - AC: 00024684620188110026, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023) (destaquei)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA DE PLANO – MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MANTIDA A DECISÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
A fixação dos alimentos deve ser calcada em três requisitos previstos no artigo 1.694, do Código Civil, são eles: (i) necessidade do alimentando; (ii) possibilidade do alimentante e (iii) proporcionalidade.

A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de encerrada a sociedade conjugal, é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante. A agravada não possui condições de arcar com o seu próprio sustento, devendo os alimentos provisórios serem mantidos.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001114-37.2024.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024) (destaquei)

Na hipótese, a agravante ainda não está reinserida ao ambiente de trabalho em razão do tratamento psicológico e depende exclusivamente dos alimentos pagos pelo ex-cônjuge, vez que seus filhos são estudantes e somente o mais velho aufere renda como estagiário.

A manutenção da pensão alimentícia se justifica pela situação de vulnerabilidade social em que se encontra a agravada, conforme atestado pelo relatório psicossocial, bem como pela necessidade de continuidade do tratamento de saúde mental, cujos medicamentos não são encontrados na rede pública.

Contudo, considerando a capacidade contributiva do agravante, a duração relativamente curta do casamento (2 anos) e a possibilidade futura de reinserção da agravada no mercado de trabalho,
entendo razoável a redução do valor da pensão alimentícia de 2 (dois) para 1/2 (meio) salário-mínimo mensal
, pelo período máximo de 04 (quatro) meses, salvo se houver sentença que torne definitiva a obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da pensão alimentícia devida pelo agravante à agravada de 2 (dois) para 1/2 (meio) salário-mínimo mensal, mantendo-se a obrigação por no máximo 04 (quatro) meses, salvo se houver sentença que torne definitiva a obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026